Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-49.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-49.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL SALES FERNANDES - CPF: 035.030.381-91 (APELADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELANTE), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

VALDOMIRO GOMES PESSOA

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

AGRAVADO(S):

CASA AMAZON CHINA – COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA – ME

ALEXANDRE NOBORU TANAKA

MARCIO ISSAMU TANAKA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE INTIMAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO E OUTRAS AVENÇAS – ADITIVO E INVENTÁRIO DE BENS E NOTAS PROMISSÓRIAS – TÍTULOS JUDICIAIS AUTÔNOMOS – LIQUIDEZ E CERTEZA – EXIGIBILIDADE RECONHECIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Se a execução está alicerçada no contrato de compra e venda de fundo de comércio e aditivo, além das notas promissórias que constituem títulos autônomos, líquidos e certos, gozam, portanto, dos requisitos de executividade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDOMIRO GOMES PESSOA
contra a decisão que,
Execução de Título Extrajudicial (Código 192122)
ajuizada por
CASA AMAZON CHINA – COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA – ME, ALEXANDRE NOBORU TANAKA e MARCIO ISSAMU TANAKA
, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Argui o recorrente, em preliminar, a nulidade dos atos processuais subsequentes ao não acolhimento da exceção de pré-executividade, em razão da falta de intimação da decisão proferida em 28/01/2016.

No mérito, sustenta que
os agravados declararam na peça inicial que a execução é aparelhada em notas promissórias e “documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas”, mas tais títulos foram emitidos pelos compradores indicados no contrato de compra e venda, sendo que o termo aditivo foi subscrito unicamente pelo agravante.

Alega que a empresa e a empresária, também identificadas como compradoras dos bens e do fundo comércio, não compareceram e não subscreveram o Termo Aditivo e Inventário de Bens, o que torna o documento impróprio para sustentar a pretensão executiva.

Aduz que para validade e a exigibilidade das obrigações consignadas na redação do termo aditivo, por meio de processo de execução, tal documento deveria conter a assinatura de todas as partes contratantes do negócio e de duas testemunhas, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC/15.

Assevera que se a execução for
pautada no instrumento contratual primitivo, deve ser considerada descabida, pois o contrato fixou a necessidade de proceder a verificação do estoque, ou seja, liquidar a obrigação contratada, e se for pautada nas notas promissórias, a execução, em parte, se deu antes de vencida a obrigação, e fez incidir encargos não previstos nos próprios títulos de crédito, que são autônomos.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão singular para determinar a extinção da execução ou afastar a incidência da mula moratória e do vencimento antecipado das notas promissórias.

Solicitadas, as informações do juízo vieram no ID 6311424.

Contraminuta (ID 6834937), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR FALTA DE INTIMAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte agravante suscitou a presente preliminar, postulando a nulidade dos atos processuais subsequentes a r. decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, sob o argumento de não ter sido esta regularmente publicada em nome dos advogados subscritores.

No entanto, tal argumento não prospera.

Isto porque,
embora a intimação não tenha sido regularmente publicada em nome dos advogados do agravante, observa-se que após houveram outros atos processuais dos quais houve a devida intimação dos advogados do executado/agravante (ID 6033327), os quais, cientes da falta de intimação acerca de ato específico, mantiveram-se silentes quanto a tal fato, sem apresentar nenhum recurso, vindo a se manifestar, tão somente, quando determinada a penhora
on-line
.

Isto porque, consoante previsão do artigo 278 do CPC/15:

“
Art. 278
. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar arguida.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os exequentes/agravados
CASA AMAZON CHINA – COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA – ME, ALEXANDRE NOBORU TANAKA e MARCIO ISSAMU TANAKA
,
ajuizaram a
Execução de Título Extrajudicial
em face do executado/agravante
VALDOMIRO GOMES PESSOA
e ELONAI GARCIA, alegando que em 24/01/2012 as partes celebraram o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio e Outras Avenças, incialmente estipulado no valor de R$ 180.000,00.

Salientaram que no prazo avençado e conforme
cláusula segunda, parágrafo 3º
do contrato, a qual dispunha que as partes, no prazo de 90 dias, deveriam realizar um levantamento de inventário de bens e do patrimônio global alienado, restou constatado que o valor apurado ficou aquém da quantia de 180.000,00, restando abatida a diferença a menor do valor da transação, conforme Termo Aditivo e Inventário de Bens (ID 6033304).

Afirmaram que restou apurado que o valor do estoque (mercadorias) seria de R$ 80.855,95, portanto, foi fixado entre as partes o valor de R$ 50.000,00, referente às instalações, equipamentos, linhas telefônicas, móveis e utensilio.

Alegaram que somando as quantias apuradas, o valor global de venda e compra importou em R$ 130.855,95, o qual foi dividido em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.634,89, cada uma, com vencimento em 01/06/2012, conforme restaram representadas por notas promissórias.

Sustentaram que os executados adimpliram as sete primeiras parcelas, mas as prestações remanescentes, representadas pelas notas promissórias, não foram pagas até o momento, motivo pelo qual tornaram-se devedores do principal (R$ 105.411,81), mais
multa
de 20% (cláusula 2ª, parágrafo 5º), sobre o valor inadimplido, totalizando o valor de R$ 126.494,17.

No entanto, como se tornou inadimplente e não demonstrou nenhum interesse em se compor de forma amigável, tal fato deu ensejo ao ajuizamento da ação executiva.

Devidamente citado, o executado/agravante opôs o incidente de exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da execução, por entenderem que o título não é liquido, certo e exigível. Os exequentes apresentaram impugnação no ID 6033319.

Ao decidir, o magistrado
a quo,
Dr. Mario Augusto Machado, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme já relatado (6033180).

Contra tal decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que de origem doutrinária e jurisprudencial, a exceção (ou objeção) de pré-executividade encontrou ressonância no Direito Processual exatamente para evitar a desnecessária apresentação de Embargos à Execução para toda e qualquer matéria.

Assim, cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandam dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

No caso dos autos, basta uma singela análise da petição inicial da ação executiva (ID 6033304 – pg. 04/08), para constatar que esta tem por objeto o cumprimento da
cláusula 2ª, parágrafo 5º,
do
“Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comercio e Outras Avenças”
(ID 6033304) firmado entre as partes, a qual é claríssima em expor que
“Em caso de atraso no pagamento de uma das parcelas aqui pactuadas, restarão os COMPRADORES em mora, contados a partir do 5º dia útil após o vencimento da respectiva parcela, havendo vencimento antecipado da(s) parcela(s) remanescentes(s), com incidência da multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo devedor.”

Logo, definida a obrigação objeto do feito executório pelos exequentes/agravados, de se destacar que quanto aos títulos que autorizem a ação executiva, estabelece o artigo 783 do CPC/15, que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida exigível. ”

Neste sentido, nos esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Título executivo. O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o seu cumprimento. ”
(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo, p. 1750)

No caso em tela, o título executivo denominado
“Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comercio e Outras Avenças”
(ID 6033304, pg. 12/14), o “Termo Aditivo e Inventário de Bens” (ID 6033304 – pg. 15) e as notas promissórias a ele vinculadas (ID 6033304 e 6033311), apresentam-se sim, com os requisitos mínimos necessários exigidos por lei, nos termos do art. 784, inc. II, do CPC/15.

Ressalta-se que embora o “Termo Aditivo e Inventário de Bens”, não tenha sido assinado pelo codevedor Elonai Garcia, ambos os documentos foram assinados pelo agravante e as notas promissórias constituem títulos autônomos dotados de exigibilidade, conforme bem fundamentou o magistrado singular em sua decisão:

“[...]

Nessa perspectiva, analisando o "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio e outras avenças", celebrado em 24.01.2012 (fis. 12/14), o "termo aditivo e inventário de bens" firmado em 02.5.2012 (fis. 15/16) e as notas promissórias juntadas às fls. 17/45, constata-se que ambos os executados assinaram os referidos documentos, com exceção do "termo aditivo e inventário de bens", que só foi assinado pelos exequentes e pelo executado Valdomiro Gomes Pessoa.

Logo, não pode o executado Valdomiro Gomes Pessoa, que assinou o título, questionar a sua exigibilidade, sob o argumento de que falta a assinatura do codevedor Eleonai Garcia, pois somente a este último seria autorizado alegar tal suposto vício.

Nada obstante a isso, ainda que estivessem ausentes as assinaturas dos devedores no "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio e outras avenças", assim como falta a assinatura do devedor Eleonai Garcia no "termo aditivo e inventário de bens", as notas promissórias juntadas às fis. 17/45 constituem títulos executivos judiciais autônomos representativos de quantia líquida e certa.

Nessa perspectiva, o fato de não constar a assinatura de um dos devedores apenas no "termo aditivo e inventário de bens", não desconstitui o título executivo representado pelo "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio e outras avenças" e pelas notas promissórias, pois estes constituem-se em títulos executivos judiciais autônomos.” (ID 6033182)

Outrossim, no que diz respeito aos
encargos cobrados, os quais não estariam previstos nos títulos de crédito, bem como que a dívida não estaria vencida, verifica-se que o
"termo aditivo e inventário de bens",
devidamente assinado pelo agravante, prevê a mora do devedor após o quinto dia útil de atraso e, no caso, foram pagas apenas cinco parcelas, sendo que as notas promissórias se encontram todas vencidas.

Desse modo, não há qualquer nulidade na presente execução, visto que se encontra aparelhada pelas notas promissórias, bem como com o contrato e o aditivo celebrado entre as partes.

Destarte, comprovada a liquidez, certeza e exigibilidade do título em discussão, não há falar em nulidade da ação executiva, posto que escorreita a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020